Tribunal: TJSP
Processo: 0003793-74.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003793-74.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante OZEIAS
DE PAULA PEREIRA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003793-74.2020.8.26.0509 -Voto no 38.810.
2
Agravo em Execução Penal no 0003793-74.2020.8.26.0509.
Comarca de Araçatuba.
Agravante: Ozeias de Paula Pereira Silva.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 38.810.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Araçatuba DEECRIM 2a RAJ,
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave,
ocorrida no dia 10 de fevereiro de 2020, consistente em
desobediência, declarou a perda de um terço dos dias remidos e
determinou o reinício do prazo de cumprimento da pena para fins
de progressão de regime, o sentenciado Ozeias de Paula Pereira
Silva agravou arguindo preliminar de nulidade da decisão por não
ter sido ouvido em Juízo a respeito do fato. No mérito, pretende a
absolvição ou a desclassificação para infração de natureza média,
subsidiariamente pleiteando a redução da perda dos dias remidos
para o mínimo legal de um dia.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo desprovimento do agravo.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cabe rejeitar a matéria
preliminar arguida no recurso.
Com efeito, não há falar em violação a
princípios constitucionais por não ter ocorrido a oitiva judicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003793-74.2020.8.26.0509 -Voto no 38.810.
3
sentenciado, pois a norma contida no artigo 118, § 2o, da Lei de
Execuções Penais, determina apenas que “deverá ser ouvido,
previamente,
o
condenado”,
assegurando
unicamente
sejam
observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não
constando do texto legal que tal oitiva seja única e exclusivamente
pelo juiz da Vara das Execuções Penais, sendo válido, portanto,
que sua oitiva seja feita administrativamente. No caso em apreço,
tais princípios foram respeitados.
No referido procedimento administrativo
disciplinar, foi ao sentenciado deferida a oportunidade de se
manifestar e ele foi assistido por defensora da Funap, que
apresentou defesa técnica, o que basta para afastar a alegação de
nulidade, posto nenhum prejuízo eventualmente suportado ter sido
demonstrado nestes autos de agravo.
Este é o entendimento desta Câmara, que
assim tem reiteradamente decidido em casos tais (Agravos em
Execução
Penal
no
7004668-11.2017.8.26.0482
e
9000368-69.2017.8.26.0482, ambos julgados em 4.12.2017, relatados
pelo Desembargador Péricles Piza; Agravos em Execução Penal no
7002335-86.2017.8.26.0482 e 7005251-93.2017.8.26.0482, julgados
respectivamente
em
15.01.2018
e
27.11.2017,
relatados
pelo
Desembargador Figueiredo Gonçalves e Agravos em Execução
Penal no 70006632-39.2017.8.26.0482, 9000239-64.2017.8.26.0482 e
7002542-85.2017.8.26.0482, julgados respectivamente em 4.12.2017,
27.11.2017 e 20.06.2017, todos de minha relatoria, dentre outros).
Nessa
mesma
trilha
vem
decidindo
o
colendo Superior Tribunal de Justiça, ao assentar: “1. Este Tribunal
possui orientação no sentido de ser 'desnecessária a realização de
audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a
apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003793-74.2020.8.26.0509 -Voto no 38.810.
4
qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa,
inclusive com a participação da defesa técnica' (HC 333.233/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015). 2. No caso,
perante a comissão processante, na qual esteve presente a Defensoria
Pública, foi assegurado o exercício da autodefesa ao apenado, que,
todavia, optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em
silêncio, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 3.
Ademais, não se exige a oitiva prévia do apenado em juízo para a
decretação da perda dos dias remidos. O artigo 118 da LEP exige a
oitiva prévia, apenas, nos casos de regressão definitiva de regime
prisional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no
REsp 1751259/RO, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, j. em 09.10.2018, DJe de 19.10.2018).
Assim, rejeita-se a matéria preliminar e se
passa ao exame do mérito do recurso interposto.
Nessa análise, consta da comunicação de
evento e das declarações dos agentes de segurança penitenciária
que no dia 10 de fevereiro de 2020, o agravante e outros
sentenciados se recusaram a entrar nas respectivas celas,
exigindo a transferência deles para outras unidades prisionais. As
tentativas de negociação restaram infrutíferas, pois os sentenciados permaneceram irredutíveis e se recusaram a
obedecer a ordem de retorno às celas, razão pela qual solicitaram
o apoio de outros agentes penitenciários e do canil para remover
os detentos ao pavilhão disciplinar (fls. 126 e 135 do processo de
execução).
De sua parte, o agravante confirmou ter se
recusado a retornar à cela depois do banho de sol, mesmo
sabendo que tal conduta seria considerada falta disciplinar de
natureza grave, sustentando ter assim agido para acelerar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003793-74.2020.8.26.0509 -Voto no 38.810.
5
processo de transferência para outra unidade prisional (fl. 130 do
processo de execução).
Diante
disso,
comprovada
a
conduta
consistente em desobediência, que se revestiu de gravidade
suficiente para ameaçar a ordem e a disciplina da unidade
prisional, disso se extrai estar bem caracterizada a infração
disciplinar de natureza grave reconhecida, não se podendo acolher
a pretensão de absolvição ou de desclassificação para falta de
natureza média.
Sobre
o
tema,
ensina
Júlio
Fabbrini
Mirabete que “Exige-se
o
acatamento
das
ordens
legais
dos
funcionários das instituições penitenciárias e autoridades judiciárias ou
administrativas, tanto dentro do estabelecimento, como fora dele, por
ocasião dos traslados, transferências, condução ou prática de
diligências. Atos de conduta insolente, ameaçadora, desobediência,
rebeldia, insubordinação etc. podem constituir um crime (resistência,
desobediência, desacato etc.), e sempre serão faltas disciplinares
graves (art. 50, VI). Também é falta grave o desrespeito a qualquer
pessoa com quem o preso deve relacionar-se (funcionários do instituto
penitenciário ou outros servidores, visitantes etc.)” (“Execução Penal”,
Editora Atlas, São Paulo, 11a edição, p. 115).
Como se vê, o procedimento disciplinar
transcorreu de forma regular e concluiu ter o ora agravante,
juntamente com outros sentenciados, praticado falta disciplinar de
natureza grave, dando-o como incurso nos artigos 50, VI, c.c. 39, II
e V, da Lei de Execução Penal, por inobservar os deveres de
obediência e respeito a qualquer pessoa com quem deva se
relacionar e de execução das tarefas e ordens recebidas, razão
pela qual não merece censura a decisão do douto juiz ao
homologar o procedimento disciplinar (fls. 170/173 do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003793-74.2020.8.26.0509 -Voto no 38.810.
6
execução).
De outra parte, reconhecida a falta grave,
correta se mostrou a decretação da perda de um terço do tempo
remido, o que está de acordo com o que reza o artigo 127 da Lei
de Execução Penal, com a redação dada pela Lei no 12.433/11, e
houve fundamentação adequada para o maior rigor, de modo que
não cabe acolher o inconformismo do ora agravante também
quanto a esse aspecto da decisão.
Em obediência ao artigo 57 da Lei de
Execução Penal, que dispõe: “Na aplicação das sanções disciplinares,
levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”, o douto magistrado fundamentou a sua opção pela perda
da um terço dos dias remidos “ante a gravidade da falta, que rebaixa
o nível de disciplina na unidade prisional, causa instabilidade no
ambiente carcerário e frustra sobremaneira os fins da pena” (fl. 172 do
processo de execução).
A
respeitável
decisão
atacada
alinhou
razões suficientes a fundamentar o rigor adotado, porquanto
considerou a natureza e as características da falta disciplinar. Sem
dúvida alguma, isso atende ao princípio da necessidade de
fundamentação das decisões judiciais, como já decidiu o colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A instância de origem justificou
adequadamente a fração da perda dos dias remidos aplicado em 1/3,
considerando a natureza da falta disciplinar praticada e a gravidade da
conduta, de forma que o decisum atende ao requisito da motivação
suficiente dos pronunciamentos judiciais (art. 93, IX, da CF). Habeas
Corpus não conhecido.” (HC 464470/SP, 5a Turma, Relator Ministro
Felix Fischer, julgado em 18.10.2018, DJe de 23.10.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003793-74.2020.8.26.0509 -Voto no 38.810.
7
Por fim, a determinação contida na decisão
impugnada, de reinício do prazo para uma eventual progressão de
regime, também se mostrou correta, pois em sintonia com o
entendimento desta colenda Câmara Criminal e daquele adotado
pelas Cortes Superiores, do que são exemplos os seguintes
julgados: “Consoante o entendimento firmado por esta Corte Superior
de Justiça, a prática de falta grave determina a regressão de regime, a
alteração da data-base para a progressão e a perda de até 1/3 (um
terço) dos dias remidos. Súmulas no 534, 535 e 441 desta Corte.
Precedentes.” (HC no 472152, 5a turma, Relator Ministro Felix
Fischer,
julgado
em
12.02.2019,
DJe
de
19.02.2019)
e
“A
jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal também opera
no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução
penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime,
reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a
contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o
referido benefício executório” (HC no 136.376, 2a Turma, Relator
Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 18.04.2017, DJe de
02.05.2017).
Portanto, nada havendo que alterar na
respeitável decisão recorrida, é de rigor o desprovimento deste
agravo.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeita-se a
preliminar e nega-se provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -